Tribunal: TJDFT
Processo: 0730659-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730659-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALBACLEIDE DE ALMEIDA PINHEIRO, EDUCILMO ASSIS FERNANDES PINHEIRO EMBARGADO: MARCIO MACEDO MARQUES, PAPINI RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Ciente da decisão id. 18291277. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 10 de agosto de 2020 10:35:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador